Tribunal: STF
Processo: HC 87663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR -
   APRECIAÇÃO. A apreciação do pedido de concessão de medida
   acauteladora, em habeas impetrado contra ato do Superior Tribunal
   de Justiça, faz-se ao mundo jurídico considerado o que decidido
   por esse órgão.